Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento nintedanibe, dosagem de cento e cinquenta miligramas (150mg), de doze (12) em doze (12) horas. O paciente foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática grave. O medicamento é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal tem a obrigação de fornecer o medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da legalidade do ato, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes. A incursão no mérito administrativo é inviável. Tema de Repercussão Geral no 1.234 do Supremo Tribunal Federal.
4. O ônus de demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do medicamento não incorporado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é do autor da ação. A simples alegação de necessidade do medicamento não basta, mesmo que acompanhada de relatório médico. Tema de Repercussão Geral no 1.234 do Supremo Tribunal Federal.
5. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o uso fora dos casos previstos impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal.
6. A concessão excepcional está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado com descrição do tratamento realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A não comprovação dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 6 impede a concessão de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.4.2010; STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.9.2024; STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (designado para o acórdão), Tribunal Pleno, j. 26.9.2024; STF, RE 1.165.959, Rel. Min. Alexandre de Moraes (designado), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2021; STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 4.5.2018; TJDFT, ApCiv 0716094-87.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 20.2.2025.